Tribunal: STF
Processo: AI 375344
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. Súmula 280-S.T.F.
            I - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei estadual. Incidência
da Súmula 280-S.T.F.
            II - Agravo não provido.